Tribunal: TJBA
Processo: 8027187-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO (ID 84412574/84412575) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 8027187-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERENA BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO

Advogado(s)
:
MARCOS NAION MARINHO DA SILVA

AGRAVADO: SILVIO FELLIPE OLIVEIRA VITORIA

Advogado(s)
:
LAIS WEST MACHADO

III L

AGRAVO INTERNO.
PROCESSUAL CIVIL. ATO CITATÓRIO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. PEDIDOO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONSTATAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a apresentação de pedido de chamamento do feito à ordem não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso, devendo a parte manejar a via recursal adequada no momento oportuno.

II - Evidenciado que a parte agravante, ao invés de interpor apelação contra a sentença no prazo legal, apresentou mera petição de chamamento do feito à ordem, operando-se a preclusão temporal, imperiosa é a manutenção do
decisum
que não conheceu do agravo de instrumento.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno (ID 84412574/84412575),
interposto no Agravo de Instrumento nº 8027187-55.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
SERENA BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO e como
Agravado
SILVIO FELLIPE OLIVEIRA VITORIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA